Tribunal: STF
Processo: RHC 218694
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcus Vinicius Vianna de Oliveira Campos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo Superior Tribunal de Justiça, está assim ementado: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO E CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA CUMULAÇÃO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO.



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.



    II - Inviável adentrar ao mérito deste habeas corpus, pois verifica-se que o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca da matéria discutida no presente mandamus, ficando, portanto, impedida esta Corte de proceder a sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    III - No mais, a condenação do paciente foi devidamente justificada com base em elementos probatórios produzidos no decorrer da instrução criminal, que robusteceram ainda mais os elementos investigativos produzidos no inquérito policial, cuja deflagração foi iniciada a partir de informações de clientes do estabelecimento roubado quanto às características do carro utilizado no crime, que foram objeto de vídeos gravados por câmaras adjacentes ao estabelecimento e que, posteriormente, levaram à prisão do acusado, que posteriormente foi declarado revel em face de não comparecer aos atos processuais, em que pese devidamente intimado.



    IV - Com efeito, colhe-se do édito condenatório a produção de prova oral no decorrer da instrução criminal das vítimas e policial que realizou a investigação, entre outros elementos probatórios, como o reconhecimento realizado na delegacia poucos dias depois do delito e devidamente ratificado em juízo, não havendo que se falar, ao contrário do alegado pela defesa, em violação ao art. 155 do CPP sendo certo que a jurisprudência deste Tribunal admite a utilização de elementos produzidos na investigação, desde que devidamente corroborados na instrução criminal, como ocorreu no presente caso.



    V- Este Tribunal, interpretando o art. 68, parágrafo único, do CP, consolidou seu entendimento no sentido de que, em regra, deve ser aplicada somente a majorante que mais aumenta a pena em caso de concurso de causas de aumento, ressalvada a possibilidade aplicação cumulativa diante de fundamentação específica e concreta com base nos elementos concretos do delito, o que não ocorreu no presente caso, em que pese a notícia de que o roubo foi praticado por diversos agentes e várias armas de fogo, o que torna imperativa a incidência exclusiva da majorante pelo emprego de arma de fogo. Precedentes. Habeas corpus parcialmente concedido.



    (HC 735.413 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT) 



    Em suas razões, a parte recorrente alega, em síntese, que: a) houve nulidade no reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP) realizado em delegacia; b) a sua condenação foi baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, eis que não houve reconhecimento pessoal em juízo; c) fora invocado em seu prejuízo o direito de não produzir provas contra si mesmo e; d) o lastro probatório utilizado para sua condenação é insuficiente. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer onde opina pelo desprovimento do recurso ordinário, que possui a seguinte ementa:



    PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. NULIDADES. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. TESES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ROBUSTOS ELEMENTOS DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    É que, as teses de nulidade em razão do reconhecimento extrajudicial e do suposto cerceamento de defesa não foram analisadas pelas instâncias ordinárias, razão pela qual o conhecimento originário das matérias por este Supremo Tribunal Federal caracterizaria dupla supressão de instância.



    Destaco, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Busca e apreensão. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. A tese defensiva não foi analisada pelas instâncias de origem, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 203.753 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    Agravo regimental em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Impetração dirigida contra julgado em que o Superior Tribunal de Justiça não analisou as teses trazidas à sua apreciação, por entender configurada a supressão de instância. Inadmissível dupla supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. O Superior Tribunal de Justiça não analisou as questões em apreço por entender configurada a supressão de instância. Assim, sua análise, de forma originária, pelo Supremo Tribunal Federal configuraria dupla supressão de instância, a qual não se admite.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 121.512 AgR, ministro Dias Toffoli)



    Ademais, observo que o Superior Tribunal de Justiça assim afastou a alegada ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal (com meus grifos):



    No mais, tem-se que a condenação do paciente foi devidamente justificada com base em elementos probatórios produzidos no decorrer da instrução criminal, que robusteceram ainda mais os elementos investigativos produzidos no inquérito policial, cuja deflagração foi iniciada a partir de informações de clientes do estabelecimento roubado quanto às características do carro utilizado no crime, que foram objeto de vídeos gravados por câmaras adjacentes ao estabelecimento e que, posteriormente, levaram à prisão do acusado, que posteriormente foi declarado revel em face de não comparecer aos atos processuais, em que pese devidamente intimado. 



    Com efeito, colhe-se do édito condenatório a produção de prova oral no decorrer da instrução criminal das vítimas e policial que realizou a investigação, entre outros elementos probatórios, como o reconhecimento realizado na delegacia poucos dias depois do delito e devidamente ratificado em juízo, não havendo que se falar, ao contrário do alegado pela defesa, em violação ao art. 155 do CPP sendo certo que a jurisprudência deste Tribunal admite a utilização de elementos produzidos na investigação, desde que devidamente corroborados na instrução criminal, como ocorreu no presente caso. 



    Desse modo, entendo que para se chegar a entendimento diverso, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator